Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-21.2025.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. DIREITO À SAÚDE. TEMAS NoS 6, 1.161 E 1.234/STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória para fornecimento de medicamento à base de canabidiol, da marca específica Canabidiol 1PURE CBD Full Spectrum, não registrado na Anvisa, mas com importação autorizada pela agência e não padronizado no SUS para a doença da autora.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) se há obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado ao SUS para a situação clínica da autora.
III - Razões de decidir
4. A análise da demanda deve ser realizada não só à luz das determinações contidas no Tema no 1.161/STF, como também deve considerar os Temas nos 6 e 1.234/STF.
5. Consoante tese fixada pelo STF no Tema no 1.161, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento não registrado na Anvisa, mas com autorização de importação pela agência e não padronizado pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) incapacidade econômica do paciente; (ii) a imprescindibilidade clínica do tratamento; iii) a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
6. Ademais, consoante o Tema no 6/STF, são também requisitos: i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; iv) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
7. Na demanda, não preenchidos esses pressupostos, mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido cominatório.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas nos 6, 1.161 e 1.234; TJDFT, Acórdão 2000134, 0701677-61.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025; Acórdão 1989406, 0749656-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025.